Tribunal: CARF
Processo: 16306.000129/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000129/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.290 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
SCHMOLZ + BICKENBACH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ACOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Recurso
Voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 dias, contados da intimação do
contribuinte da decisão de primeira instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A apresentação intempestiva do recurso voluntário torna definitiva a decisão de
primeira instância e impede a apreciação de qualquer matéria, ainda que
caracterizada como de ordem pública..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias (relator) e Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, que, apesar de reconhecerem a intempestividade do recurso,
conheciam da alegação de decadência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000129/2008-89
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000129/2008-89

Relatório
O presente processo administrativo trata-se de declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte Schmolz + Bickenbach do Brasil Industria e Comércio de Aços
Ltda., ora Recorrente, em que se indicou direito creditório relativo a suposto saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999 para se quitar débitos próprios.
O acórdão proferido pela DRJ em São Paulo (SP) resumiu com precisão a
discussão, em especial, a motivação da Delegacia de origem para o reconhecimento parcial do
direito creditório invocado pelo Recorrente. Por isso, pede-se venia para transcrever o que
constou daquela decisão, in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
PARCIAL das compensações solicitadas no presente processo no montante de
26.797,58, todas fundadas no suposto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1999.
Foi analisados o saldo credor do IRPJ apurado no ano-calendário de 1998 informado em
sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica no exercício 1999, tendo em vista
que o saldo credor do ano-calendário de 1999, exercício de 2000 teve parte de sua
constituição relacionada ao crédito ora citado.
A Deart/SPO propôs que se reconheça o direito creditório, a favor da contribuinte, no
montante de R$ R$ 26.797,58, relativo ao saldo credor de IRPJ remanescente apurado
no ano-calendário de 1999 bem como que se homologuem as compensações
reivindicadas por meio das PER/DCOMP de fl. 21, até o limite do direito creditório
reconhecido.
A homologação parcial das compensações mencionadas no parágrafo precedente
fundou-se, em síntese, nas seguintes constatações deduzidas no Despacho Decisório
exarado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo – DERAT/SPO (fl.
59/67):
Saldo Negativo do ano-calendário de 1998: 1) O valor efetivo do IRRF a ser
considerado no período base, R$ 22.132,51, reflete a insuficiência de tributação das
receitas provenientes da prestação de serviços (códigos 1708 e 8045) e da não tributação
de qualquer ganho decorrente das operações SWAP (código 5273); e, 2) Conforme
Ficha 12 da DIPJ, os valores do IRPJ apurados por estimativa concernentes aos meses
de outubro a dezembro foram integralmente amortizados pela dedução do IRRF no
período. Contudo, do valor total devido por estimativa naqueles meses (R$ 44.587,92),
apenas R$ 22.132,51 a titulo de IRRF foi confirmado. Portanto, o valor total do imposto
de renda mensal pago por estimativa a ser deduzido na declaração de ajuste monta a R$
22.132,51. Após os ajustes a saldo para o período ficou, assim, constituído:
(...)
• Desse modo, inexiste saldo credor de IRPJ passível de ser compensado com as
estimativas de IRPJ apuradas em agosto e outubro de 1999.
• Saldo Negativo do ano-calendário de 1999: 1) Em agosto (R$ 68.034,18) e outubro
(R$ 51.679,55) a amortização dos valores devidos foi parcial. Conforme extratos DCTF
de fls. 39/40, o saldo remanescente apurado naqueles meses (R$ 110.815,64 e
R$4.632,90, respectivamente) teria sido compensado com o saldo credor de IRPJ
apurado no ano-calendário de 1998, 2) Entretanto, como já demonstrado anteriormente,
inexiste saldo credor no ano-calendário de 1998, passível de ser compensado. Portanto,
o valor total do imposto de renda mensal pago por estimativa monta a R$379.154,88
(R$ 268.441,15 + R$ 68.034,18 + R$ 51.679,55) e é constituído exclusivamente pelo
aproveitamento do IRRF; 3) Como o valor total comprovado do IRRF é de R$
464.278,67, o valor IRRF passível de ser utilizado na declaração de ajuste é de
R$85.123,79 (R$ 464.278,67 — R$ 379.154,88).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000129/2008-89

• Após os ajustes a saldo para o período ficou, assim, constituído:
(...)
• O saldo credor apurado foi utilizado para compensar, sem processo, como se observa
no extrato DCTF de fl. 41, débito de IRPJ apurado por estimativa em novembro de
2000, no valor R$39.044,76. De acordo com o demonstrativo de cálculo juntado as fls.
53/55, o valor remanescente passível de ser compensado monta a R$ 26.797,58.
Inconformada com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou ciência em
21/08/2008 (fl. 72), a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
18/09/2008 (fls.73/87), com as seguintes alegações:
• Primeiramente há de se destacar que o direito da d. Fiscalização em não homologar a
compensação realizada se encontra fulminado pela DECADÊNCIA, nos termos do
artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional;
• Nota-se que a PER/DCOMP n° 36622.90449.130803.1.3.028059 foi transmitida em
13/08/2003, sendo que a Recorrente foi intimada do despacho decisório que homologou
parcialmente a compensação declarada em 21/08/2008, ou seja, depois de ter decorrido
o prazo de 5 (cinco) anos que a Fiscalização possui para homologar a compensação
declarada;
• Assim, após o decurso do prazo de 5 anos a contar da data da entrega da declaração de
compensação — PER/DCOMP, opera-se o fenômeno da decadência do direito de
homologar a compensação, ficando homologada a compensação declarada;
• Portanto, é absolutamente nulo o presente despacho decisório proferido, uma vez que
decorreu o prazo decadencial para a homologação ou não da compensação declarada;
• O fato é que todas as retenções na fonte sofridas pela Recorrente foram oferecidas à
tributação, conforme declarado na DIPJ exercício 1999;
• Além disso, não pode a Receita Federal depois de quase 10 (dez) anos de encerrado o
exercício, querer desconstituir a contabilidade da Recorrente e lançar valores maiores do
que os declarados, supostamente apurados em declarações de outras pessoas jurídicas;
• Destaca-se que as compensações realizadas no ano de 1999, decorreram de saldo
credor apurado no exercício financeiro encerrado em 31.12.1998, sendo que a Recorrida
tinha até 31.12.2003 para fiscalizar, e se fosse o caso, autuar a Recorrente, todavia, o
prazo para verificação das informações prestadas referente ao ano de 1998 já se esgotou
há quase 5 (cinco) anos;
• Pede o deferimento de seu pleito.
Aquela DRJ, contudo, entendeu por bem julgar como improcedente a
Manifestação de Inconformidade do Recorrente. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000129/2008-89

Devidamente intimando do acórdão proferido pela DRJ, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual repisa na literalidade os argumentos apresentados em sede de
Impugnação Administrativa.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. DO CONHECIMENTO
PARCIAL DO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão
recorrido, por decurso de prazo, em 25/05/2013 (fls. 251), apresentando o Recurso Voluntário
ora analisado no dia 08/08/2013 (fls. 253).
Ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado fora do prazo de 30 dias, como
fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, e, por isso, não deve ser conhecido, notadamente na
parte em que o contribuinte se insurge quanto ao não reconhecimento do seu direito creditório.
Cumpre ressaltar que, em seu Recurso Voluntário, o Recorrente alega que foi
intimado do teor do acórdão recorrido em 10/07/2013 e, por isso, defende a tempestividade do
seu apelo.
Todavia, o próprio documento apresentado pelo Recorrente para comprovar a
tempestividade do Recurso Voluntário demonstra que, de fato, o prazo recursal de 30 dias não
foi respeitado.
É que, no documento apresentado pelo contribuinte, consta expressamente que a
intimação do acórdão foi enviada à caixa postal (disponibilizado) no dia 10/05/2013, sendo
efetivada a leitura apenas em 10/07/2013.
Neste sentido, com o envio da intimação se deu em 10/05/2013, a data da ciência,
por decurso de prazo, se deu em 25/05/2013, sendo desta data que se iniciou a contagem do
prazo recursal, como bem aponta o “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” de fls. 266.
Assim, não há dúvidas quanto à intempestividade do apelo apresentado, o que,
como mencionado, levaria ao não conhecimento do Recurso Voluntário.
Contudo, em sede preliminar, o contribuinte alega que houve a ocorrência da
decadência no presente caso, uma vez que a decisão que homologou em parte a declaração de
compensação foi efetivada após 05 anos, contados da transmissão do PerDcomp.
E este relator entende que, nos casos em que há matérias de ordem pública, que
podem ser conhecidas de ofício pelo julgador administrativo, o Recurso Voluntário, mesmo
intempestivo, deve ser analisado.
Não custa lembrar, neste ponto, que o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento quanto a importância das matérias de ordem pública para o saneamento processual
e a composição satisfatória da lide, tendo consolidado a tese de que a sua tratativa, mesmo
quando não suscitada pelas partes, não configura julgamento extra-petita. Veja-se:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000129/2008-89

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 393/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA
PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos
repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade
constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo
magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a
prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.
2. Ficou assentado pela Corte a quo que a pretensão recursal não demanda dilação
probatória e que os documentos colacionados são suficientes para demonstrar a
ocorrência de prescrição. Assim, rever a conclusão exarada pelo TRF da 5a Região, no
sentido de que é dispensável a dilação probatória, é inviável em recurso especial, sob
pena de violação à Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 353.250/AL, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe
18/09/2013)
Assim, deve-se reconhecer a natureza extraordinária das matérias de ordem
pública, que, por assumirem uma tônica de especial interesse para toda a sociedade, podem ser
alegadas e apreciadas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando
sujeitas ao manto impeditivo da preclusão1.
Portanto, entende-se que deve ser conhecida a discussão quanto à ocorrência da
decadência, por ser uma dessas matérias de ordem pública.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

1 Em artigo publicado em coautoria, este relator já se manifestou no sentido de que as matérias de ordem pública
podem e devem ser conhecidas pela instância julgadora, mesmo em caso de intempestividade do apelo. Veja-se,
neste sentido, “A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na hipótese de impugnação ou recurso
intempestivo e as questões que podem ser conhecidas de ofício”, in Processo Administrativo Tributário. Belo
Horizonte: Editora D’Plácido, 2018.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000129/2008-89

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o fundamentado voto do Conselheiro relator, fui incumbido da tarefa
de externar o entendimento que prevaleceu no Colegiado, no sentido de não se conhecer do
recurso voluntário, por ser intempestivo.
Conforme se constata da leitura do voto proferido, o relator não discorda do fato
de que o Recurso Voluntário foi apresentado após o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 1972, no qual se prescreve:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A posição do relator, contudo, é que “nos casos em que há matérias de ordem
pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador administrativo, o Recurso Voluntário,
mesmo intempestivo, deve ser analisado”.
Com a devida vênia ao nobre relator, tal entendimento não pode ser referendado.
É que, não obstante seja verdadeiro que o processo administrativo fiscal seja
informado, dentre outros, pelo princípio do formalismo moderado, tal fato não afasta a existência
de prazos preclusivos para o contribuinte e para a Fazenda Nacional, dentre os quais, aqueles
relacionados à apresentação das peças de defesa.
Como explana Cleucio Santos Nunes:
Com relação ao aspecto “qualitativo, o sistema recursal do direito processual civil
impõe limitações à interposição dos recursos, tais como a fixação de prazos, a exigência
de requisitos formais para admissão dos recursos, a necessidade de repercussão
geral”para o cabimento do Recurso Extraordinário etc. (CPC, art. 1.035). Esses e
outros requisitos podem estar presentes como pressupostos de admissibilidade dos
recursos administrativos e, assim como nos recursos judiciais, são necessários para
manter o equilíbrio e racionalidade do sistema recursal. 2
Neste sentido, o exame da (in)tempestividade das peças recursais integra o juízo
de admissibilidade efetuado pelo julgador administrativo. Caso se conclua que o recurso não
preenche os requisitos de admissibilidade (dentre os quais, a apresentação tempestiva), é
impossível se ignorar tal fato e se adentrar ao julgamento de qualquer matéria, ainda que aquelas
cognoscíveis de ofício, por serem de ordem pública.
A ausência de apresentação tempestiva do recurso, nos termos do art. 42, inciso I,
do Decreto no 70.235, de 1972, leva à definitividade da decisão de primeira instância, cabendo ao
CARF, tão-somente, o exame acerca da perempção, conforme art. 35 do mesmo diploma
normativo.
Não se olvida que a tese sustentada pelo conselheiro relator já foi encampada em
julgados deste Conselho (a exemplo do Acórdão no 3402-006.305, de 27 de fevereiro de 2019,
Relator Conselheiro Diego Diniz Ribeiro). De outra parte, o entendimento que prevaleceu nos
presentes autos, também, encontra precedentes, conforme ementas a seguir transcritas:

2 Nunes, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação,2019,
e-book não paginado.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000129/2008-89

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA
MATÉRIA A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO.
Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão somente a
matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da impugnação, não
devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão apreciada em primeira
instância.
Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso negado.
(Acórdão no 3202-001.018, de 26 de novembro de 2013, Relatora Conselheira Irene
Souza da Trindade Torres Oliveira)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS
PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos,
expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente
conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida
decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO
DE
DEFESA
ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE
CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada
qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo
por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento
de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do
procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias
e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o litígio, o que ocorre por meio
da apresentação tempestiva da impugnação. Incabível a apreciação de alegada matéria
de ordem pública quando não conhecida a impugnação, por intempestividade, face a
preclusão. Ausência de competência do CARF neste contexto competindo à unidade de
origem realizar a análise da eventual decadência, caso requisitada em momento próprio
a fazê-lo ou mesmo de ofício. (Acórdão no 2202-007.015, de 10 de julho de 2020,
Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros)

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000129/2008-89

Há firme jurisprudência, ainda, do Superior Tribunal de Justiça que condiciona a
apreciação das matérias de ordem pública ao prévio reconhecimento do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade dos recursos. Neste sentido, exemplificativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O PERÍODO
LEGAL. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. NORMA PROCESSUAL
PENAL
ESPECÍFICA.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. No caso, o acórdão estadual foi publicado em 20/09/2019 (sexta-feira), iniciando-se o
prazo recursal em 23/09/2019 (segunda-feira), o qual se encerrou em 07/10/2019
(segunda-feira).Todavia, o recurso especial somente foi protocolizado em 10/10/2019,
quando já escoado o prazo recursal.
3. Segundo entendimento desta Corte, "[a] alegação de que seriam matérias de ordem
pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as
Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em
relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (Resp n.
1.439.866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
06/05/2014).
4. Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no agravo em recurso especial no
2115923/MG, Sexta turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, data do julgamento 28 de
junho de 2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A tempestividade recursal e o prequestionamento, por serem requisitos de
admissibilidade do apelo, devem ser examinados previamente à análise do mérito, ainda
que nele se discuta matéria de ordem pública.
2. Agravo regimental não conhecido. (Agravo regimental no agravo em recurso especial
no 1965795/RN, Quinta turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, data do
julgamento 17 de maio de 2022)
Isto posto, conforme entendeu o colegiado, o recurso não deve ser conhecido, por
ser intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 275
DF CARF MF
Original